Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723966-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Jose Moreira da Silva Espólio de Elena Mudo Moreira Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Elena Mudo Moreira, representado por José Moreira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0735490-72.2020.8.07.0001. A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento referido (Id. 40153845). Os agravantes interpuseram recurso especial (Id. 40811900) e, em seguida, formularam requerimento de reconsideração do acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento (Id. 40867809). Os recorrentes argumentam, em síntese, que na certidão de matrícula do bem imóvel hipotecado consta a averbação da liquidação da cédula de crédito rural que é objeto da demanda. Assim, alega que é necessária a apresentação, pela instituição financeira recorrida, dos “memorandos de baixa da cédula rural hipotecária no 87/00147-0, devidamente assinados pelos responsáveis”, além dos demais documentos indicados nas razões do agravo de instrumento, com a finalidade de verificação da data de liquidação da cédula de crédito referida. Também aduz que o laudo pericial produzido nos autos do processo contém erro material, pois a data da “baixa” da cédula de crédito rural está equivocada. Requerem, portanto, a reconsideração do acórdão referido no Id. 40153845 para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo singular, com a intimação da recorrida para a apresentação dos documentos indicados em sua manifestação ou que o presente requerimento seja “aditado às razões do recurso especial”. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Convém destacar que mesmo se fosse possível a reconsideração de acórdão proferido por órgão colegiado, essa providência não poderia ser adotada por meio de decisão monocrática, tendo em vista a necessidade de simetria em relação ao próprio órgão judicial incumbido da eventual reanálise do teor do acórdão. Ademais, o presente caso não pode ser de retratação, providência que pode ser, em tese, determinada pelo Eminente Desembargador Presidente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de submissão a precedente vinculativo (art. 1030, inc. II, do CPC). Por fim, não pode ser atribuído a este Relator a tarefa de avaliar a hipotética possibilidade de “aditamento” das razões do recurso especial, tendo em vista a ausência de competência jurisdicional para o exame de admissibilidade do aludido recurso (art. 1030, inc. V, do CPC). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro os requerimentos acima alinhados. Remetam-se à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do art. 1030, inc. V, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator